Tribunal: TJDFT
Processo: 0760888-39.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MAGISTÉRIO. AFASTAMENTO REMUNERADO. EFETIVO EXERCÍCIO. GAZR. GRATIFICAÇÕES. SUSPENSÃO. ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995. Presentes os pressupostos específicos, recurso conhecido.
2. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença proferida pelo juízo do 4o Juizado de Fazenda Pública do Distrito Federal, a qual julgou improcedente o pedido inicial para condenar o requerido ao pagamento retroativo da GAZR – Gratificação de Atividade em Zona Rural, percebido no ato do afastamento para estudo, relativo ao período de setembro de 2019 a janeiro de 2022.
3. Argumentou a recorrente que tanto a Lei no 5105/2013 quanto a Lei Complementar no 840/2011 dispõem de modo categórico a garantia, durante o afastamento para estudo, da remuneração do cargo percebida no ato do afastamento, garantindo-se ao servidor o recebimento de sua remuneração integral. Pugnou, ao final, pelo conhecimento do recurso e reforma da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.
4. A parte recorrida, por ocasião das contrarrazões, afirmou que as gratificações propter laborem não devem ser pagas em períodos de afastamento do servidor. Requereu, ao final, a manutenção da sentença.
5. Os artigos 12, § 3o, da Lei no. 5.105/2013, e 161 da Lei Complementar no. 840/2011 estabelecem a possibilidade de afastamento remunerado para realização de cursos de mestrado ou de doutorado ao servidor integrante da carreira Magistério Público do Distrito Federal.
6. O art. 165, inciso V, alínea d, Lei Complementar no. 840/2011, dispõe que o afastamento do servidor para participação em programa de pós-graduação stricto sensu é considerado como efetivo exercício, entendendo referido artigo como efetivo exercício as férias, as ausências previstas no artigo 62, as licenças, o abono de ponto, os afastamentos. Nesses casos, é devida a remuneração, incluídas as gratificações a que faz jus o servidor.
7. A GAZR – Gratificação de Atividade em Zona Rural incide sobre o vencimento do servidor/recorrente, razão pela qual integra sua remuneração, e deve ser paga nos períodos em que o servidor estiver em gozo de licenças e nos afastamentos de efetivo exercício, sendo, portanto, ilegal a suspensão ou desconto dessas gratificações durante férias, afastamentos e licenças, razão pela qual, cabível o pleito da parte autora.
8. A recorrente faz jus ao recebimento da GAZR, pois teve seu afastamento para realização de Mestrado em Filosofia para Crianças, autorizado nos termos da LC 840/2011, sem prejuízo de seu respectivo salário, no período compreendido entre 23 de agosto de 2019 a julho de 2021, período posteriormente prorrogado até 31 de janeiro de 2022, em conformidade com a Lei Distrital 5.105/2013, que em seu art. 12, § 3o garante, anualmente, o afastamento remunerado de, no mínimo, um por cento dos servidores ativos para a realização de cursos de mestrado ou de doutorado, a título de formação continuada, respeitados os critérios de conveniência e oportunidade da Administração, garantida a remuneração do cargo, percebida no ato do afastamento, conforme norma editada pela Secretaria de Estado de Educação.
9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para determinar que o Distrito Federal efetue o pagamento retroativo à recorrente da GAZR – Gratificação de Atividade em Zona Rural, percebido no ato do afastamento para estudo, relativo ao período de setembro de 2019 a janeiro de 2022.
10. Custas recolhidas. Não há condenação em honorários, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.